Tribunal: STF
Processo: ARE 795765
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. ICMS. Prestação de serviço de transporte terrestre de passageiros. Constitucionalidade. ADI nº 2.669/DF.



    1. A Corte possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case.



    2. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI 2.669/DF, Relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros.



    3. Agravo regimental não provido.